Tribunal: TJBA
Processo: 8076066-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076066-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BAHIA TANKERS AGENCIA MARITIMA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES COSTA PEREIRA, LUIZ FERNANDO MARQUES BRAGA DE YPARRAGUIRRE, NILDES EMBIRUCU MAGALHAES

AGRAVADO: ELIETE DA SILVA DAMASCENO e outros (9)

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. PESCADORES ARTESANAIS. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AGINCOURT MARINE COMPANY LIMITED, PETREDEC LIMITED e BAHIA TANKERS AGÊNCIA MARÍTIMA LTDA. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo, sob o fundamento de incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), equiparando os autores da ação indenizatória à figura de consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Os agravantes sustentam que a relação existente entre as partes não configura relação de consumo, tratando-se de relação estritamente comercial. Alegam que a aplicação do CDC exige uma relação de consumo originária ou uma relação adjacente que justifique a equiparação, o que não se verifica no caso.

Destacam que inexiste nos autos qualquer indicativo de hipossuficiência ou vínculo de consumo entre as partes envolvidas, tratando-se de incidente marítimo ocorrido no âmbito de uma relação comercial entre grandes empresas. Defendem que a remessa do processo para as Varas de Relações de Consumo seria indevida e prejudicaria o trâmite processual.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside na definição da competência para o processamento e julgamento da ação indenizatória decorrente de dano ambiental supostamente causado pelos agravantes, se deve ser mantida perante a Vara de Relações de Consumo, conforme decisão recorrida, ou se deve ser remetida à Vara Cível, como defendem os agravantes.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que pescadores artesanais afetados por danos ambientais são equiparados a consumidores, nos termos do art. 17 do CDC, atraindo a aplicação das normas consumeristas e a competência das Varas de Relações de Consumo para julgamento da ação indenizatória.

Precedentes do STJ reafirmam que a vulnerabilidade decorrente do impacto ambiental sobre a subsistência de pescadores artesanais justifica sua equiparação à condição de consumidores, viabilizando a aplicação da legislação consumerista para a tutela de seus direitos.

A jurisprudência do STJ também reconhece que, em tais hipóteses, a competência das Varas de Relações de Consumo é absoluta, nos termos do art. 101, I, do CDC, sendo improrrogável e podendo ser reconhecida de ofício.

Assim, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8076066-30.2024.8.05.0000
, em que figuram como partes agravantes
BAHIA TANKERS AGÊNCIA MARITIMA LTDA – EPP e outros,
e agravado
ELIETE DA SILVA DAMASCENO e outros
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora